Tribunal: TJSP
Processo: 1010237-92.2025.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA AUTORAL – NÃO CONHECIMENTO – A autora revogou o mandato outorgado a seus advogados e, após, anunciou a desistência da ação, em prejuízo do exame do seu recurso – Perda do interesse recursal - Recurso não conhecido.